Tribunal: TJDFT
Processo: 0711831-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADAE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA POR FILIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. COMPETÊNCIA DO LUGAR EM QUE SE ACHA A FILIAL. LOCAL DO PAGAMENTO QUE CONVERGE COM O LUGAR DA CONTRATAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, agravo de instrumento cujas razões não são dissociadas racionalmente dos termos da decisão agravada.
II. Demanda que tem por objeto cobrança de débito correspondente à prestação do serviço de fornecimento de água contratado por filial de sociedade empresária atende à regra de competência disposta no artigo 53, inciso III, alíneas “b”, do Código de Processo Civil – lugar em que se acha a filial.
III. Convergindo os locais da contratação, da prestação do serviço contratado e do pagamento respectivo, aplica-se a regra especial de competência prevista na alínea “d” do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento provido.